Tribunal: TJMT
Processo: 1059993-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059993-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 077.627.011-76 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1059993-97.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Victor Hugo Rodrigues Barbosa

Agravado(s):

Banco do Brasil SA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que
NEGOU

PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo Agravante,

o qual pugnava pela reforma da sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e, em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.
”.

A Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que somente foi juntado pela instituição financeira documentos e provas produzidas de forma unilateral, e, por isso, a negativação é indevida.

Entretanto, apesar das alegações do Agravante, no presente caso, verifico que a instituição financeira digitalizou nos autos
Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços e Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta assinado, documento pessoal e extrato conta corrente com a utilização de cartão de crédito e a renegociação do saldo devedor
, por isso, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Em que pese à alegação de que número de contrato apresentado seja diverso do que consta na negativação, verifico que não assiste razão à parte autora, porquanto a numeração do contrato indicado coincide com aquela constante na negativação, evidenciando a correspondência entre o débito e o apontamento realizado.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
1. No presente caso, a instituição financeira reclamada fez juntada em sua defesa de Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços e Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta assinado, documento pessoal e extrato conta corrente com utilização de cartão de crédito e renegociação do saldo devedor, o que a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.
2. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 4.417,56, e, ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “A parte requerida, em sua contestação, pugna pela improcedência da ação, alegando que a negativação se refere ao a anotação vigente no sistema Control Cred foi incluída em 24/10/2022 e permanece vigente.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Ademais, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, exime o consumidor da obrigação de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, atribuindo à parte contrária o dever de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.
Ressalte-se que incumbe ao credor comprovar a origem do crédito não reconhecido pelo suposto devedor. No caso em tela, a Reclamada comprovou a existência de relação comercial com a autora, apresentando documentos suficientes para demonstrar a contratação.
No caso concreto, a cobrança é referente ao serviço de crédito sobre o qual, ante a inadimplência, gerou a negativação questionada. A demandada apresenta contrato de conta corrente devidamente assinado, documento pessoal do autor e extratos que demonstram a utilização de crédito (id. 212900152).”.

4. A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
5. No entanto, como existe prova da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.
6. Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.
7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e, em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026